Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu a liminar para que se suspenda o ato administrativo que impede os servidores distritais de gozarem o abono de ponto em 2022 (art. 151 da LC 840/11) por terem usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família em 2021. O Recorrente assinala, em síntese, que a Administração emitiu a Circular n. 11/2021-SES/DUGEP/COAP, segundo a qual os servidores distritais que tenham se afastado para acompanhamento de pessoa doente na família no ano de 2021 deixem de ter direito ao abono de ponto no ano de 2022. A medida se ampara em parecer técnico que considerou que o afastamento não pode ser computado como efetivo exercício, razão pela qual o servidor deixa de ter direito ao abono. O Agravante diz que essa restrição é ilegal e que o fato gerador do direito ao abono é a ausência de faltas injustificadas e o efetivo exercício do cargo. Pondera que a licença por motivo de doença na família é afastamento previsto em lei, devidamente atestado por junta médica, tanto que esse afastamento se dá com garantia da remuneração, sendo o período computado como de efetivo exercício. Assinala que, ao adotarmos a interpretação teleológica e ao levarmos em consideração a máxima efetividade da LC n° 840/2011 e dos dispositivos que tratam da questão, haveria um contrassenso entender que, tendo ambas as licenças o mesmo fato gerador (motivo de saúde)e garantindo ambas a manutenção da remuneração do servidor, uma seria considerada como efetivo exercício e a outra não. Pondera que, ao contrário do esposado pela PGDF em seu parecer, não houve um silêncio no rol do art. 165 da LC n° 840/2011, mas sim uma omissão que pode e deve ser suprida judicialmente pela interpretação teleológica e sistemática de que a licença a que alude o art. 134 da LC n° 840/2011 está contida na expressão “licença médica” contida no artigo 165, III, “b”, da mesma LC n° 840/2011, sob pena de tolerarmos uma contradição interna no mesmo corpo legislativo, dando-se, direitos a um servidor em detrimento de outros. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que impede que os servidores possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto por terem estes usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo em caso de descumprimento da medida de tutela ser arbitrada multa por esse Juízo em desfavor do Distrito Federal, nos termos do art. 537 do CPC. E, no mérito, requer que seja reformada a decisão ora combatida. Preparo regular, conforme ID Num. 33629065. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Destaco os termos da decisão impugnada: “(...). II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O abono de ponto constitui direito conferido aos servidores públicos civis do Distrito Federal, regulado no art. 151 da Lei Complementar Distrital 840/2011, nos seguintes termos: Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. § 2o O direito ao gozo do abono de ponto extingue-se em 31 de dezembro do ano seguinte ao do ano aquisitivo. § 3o O gozo do abono de ponto pode ser em dias intercalados. § 4o O número de servidores em gozo de abono de ponto não pode ser superior a um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. § 5o Ocorrendo a investidura após 1o de janeiro do período aquisitivo, o servidor faz jus a um dia de abono de ponto por bimestre de efetivo exercício, até o limite de cinco dias. Como se vê, segundo a legislação de regência, o abono de ponto constitui direito do servidor, o qual se adquire mediante o efetivo exercício de suas funções ao longo do ano civil. Preenchido esse requisito, o servidor passa a fazer jus ao abono de ponto por cinco dias, cujo gozo pode ser intercalado. A lei condiciona o gozo do direito ao limite de um quinto da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Além do abono de ponto, a lei institui diversas licenças que podem ser concedidas aos servidores, sendo uma delas a licença por motivo de doença de familiar, tratada nos arts. 134 e 135: Art. 134. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. § 1o A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. § 2o A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. § 3o Nenhum período de licença pode ser superior a trinta dias, e o somatório dos períodos não pode ultrapassar cento e oitenta dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença. § 4o Comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a cento e oitenta dias, a licença é sem remuneração ou subsídio, observado o prazo inicial previsto no § 3o. Art. 135. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o usufruto da licença prevista no art. 134. Parágrafo único. São considerados como faltas injustificadas ao serviço, para todos os efeitos legais, os dias em que for constatado, em processo disciplinar, o exercício de atividade remunerada durante a licença prevista no art. 134, ainda que a licença se tenha dado sem remuneração ou subsídio. No âmbito da Secretaria de Economia do Distrito Federal surgiu controvérsia sobre a concessão de abono de ponto aos servidores que gozaram licença por motivo de doença em pessoa da família. A Secretaria de Gestão Administrativa emitiu a Nota Técnica 2/2020, na qual afirmou a impossibilidade da concessão do abono nesses casos. Já a Assessoria Jurídico-Legislativa, contrariamente, sustentou a possibilidade de se conceder o abono do ponto, visto que a licença, nesse caso, é remunerada. A questão foi levada à Procuradoria Geral do Consultivo da PGDF, que elaborou o Parecer Jurídico n. 182/2020-PGDF/PGCONS/CHEFIA (ID 115528167), no qual concluiu que “o período de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não pode ser considerado como “efetivo exercício” para fins de concessão do abono de ponto anual”. Em 2/12/2021, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF expediu a Circular n. 13/2021-SES/SUGEP/COAP, na qual encaminha para conhecimento e providências o teor do já mencionado Parecer Jurídico n. 182/2020-PGDF/PGCONS/CHEFIA. Daí o ajuizamento desta ação, na qual o SINDIVACS/DF se insurge contra a orientação contida naquele documento, defendendo que o gozo de licença por motivo de saúde de familiar não pode constituir óbice ao abono de ponto. Como visto, o requisito para obtenção do direito ao abono de ponto consiste no efetivo exercício das funções ao longo do ano civil. De acordo com o art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, considera-se como efetivo exercício a licença a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) servidor (antiga licença-prêmio por assiduidade); d) para serviço militar obrigatório; e e) para desempenho de mandato classista ou afastamento para exercer mandato eletivo. Nota-se que a lei não incluiu a licença por motivo de doença de familiar dentre as situações que são consideradas como efetivo exercício das funções. Não obstante, essa licença é listada no art. 166 como hipótese para a contagem do tempo para fins de disponibilidade. Observa-se ainda que o art. 112, V, da lei de regência exclui o pagamento de auxílio-alimentação para o servidor em gozo dessa licença. Além disso, o art. 27, II, determina que durante essa licença permanece suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. Nesse quadro, observa-se que a licença por motivo de doença em familiar constitui instituto com natureza própria, não sendo obrigatório que tenha o mesmo regime atribuído a outras modalidades de licença (como, por exemplo, licença maternidade ou licença médica). Por isso, ao contrário do que sustenta o SINDIVACS/DF, o fato de a licença por motivo de doença de pessoa da família ser remunerada, por si só, não constitui fundamento suficiente que justifique ser considerada como efetivo exercício das funções, na medida em que a lei expressamente excluiu essa licença das hipóteses de efetivo exercício, optando por incluí-la na lista de situações que são consideradas apenas para fins de disponibilidade. Na verdade, não há lacuna legislativa passível de ser preenchida por via judicial, tratando-se de opção explícita do legislador de conferir a essa modalidade de licença os efeitos apenas para fins de disponibilidade, sem ser considerada de efetivo exercício, a par da remuneração a ser paga ao servidor em seu gozo. Nesse sentido, vale trazer trecho do parecer jurídico já citado acima, que abordou o tema: 21. Malgrado a justiça de algumas objeções, não se vislumbra possível, na espécie, o apontamento de soluções meramente interpreta7vas para desconstruir o figurino legal delineado pelas normas estatutárias. 22. A rigor, a solução almejada somente pode ser alcançada por meio da alteração legislativa, conforme, aliás, levada a efeito no âmbito federal em relação à disciplina da licença remunerada por doença em pessoa da família. O modelo originalmente previsto na Lei no 8.112/90 foi expressamente alterado pela Lei no 12.269/2010 para trazer contornos de proporcionalidade e passar a considerar tal período de afastamento como efetivo exercício. 23. Logo, uma vez remanescente o figurino posto e a sua compreensão teleológica e sistemática, não se reconhece a possibilidade jurídica de se considerar o período de licença remunerada por motivo de saúde em pessoa na família como efetivo exercício, inclusive para os fins de autorizar a concessão de abono anual de ponto ou assiduidade. Em vista disso, não há como se reconhecer ofensa à legalidade em razão da orientação expedida no citado parecer jurídico, tratando-se de documento que empreendeu orientação jurídica sobre questão que lhe foi submetida a análise dentro dos parâmetros legais existentes. Por outro lado, também não se vislumbra violação à isonomia, dado que o servidor que obtém licença por doença de pessoa da família se encontra em situação distinta, juridicamente, daquele que goza de outra espécie de licença remunerada reconhecida por lei como de efetivo exercício. Sendo assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto envolver matéria de interesse público, sendo mister então privilegiar a maior celeridade ao processo, além do que a não realização daquele ato não acarreta qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” No caso dos autos, não obstante os judiciosos fundamentos invocados pelo MM. Juiz, tenho que a irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida é causa suficiente para o indeferimento da liminar pretendida. Isto porque, no feito originário, ao se pretender a sustação do ato administrativo que impede os servidores de gozarem do abono de ponto em 2022 (art. 151 da LC 840/11) por terem usufruído a licença por motivo de doença em pessoa da família em 2021, abre-se a possibilidade de fruição imediata do benefício, o que se inviabiliza a reversão do dia abonado. Assim, acaso se possibilite ao servidor que, em tese, preencha o requisito, usufruir o dia abonado, não se torna possível retroagir o ato e se desfazer a ausência no local de trabalho. Vale asseverar que o próprio STJ é claro ao apontar que o art. 1o, §3o da Lei n. 8.437/1992, ao estabelecer que não será cabível medida liminar contra o Poder Público, se refere às liminares cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. Assim, sem adentrar, nesta fase processual, na questão de fundo concernente à possibilidade ou não de a fruição da licença para tratar de pessoa da família constituir-se em efetivo exercício (por força do rol estabelecido no artigo 165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011), impõe-se o indeferimento do pedido liminar, em razão do disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator